Tribunal: STF
Processo: HC 240872
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 910.165/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente está preso, preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 5º, 6º, 16 e 22, parágrafo único, todos da Lei n° 7.492, de 1986 (crimes contra o sistema financeiro); 171, caput, 288, caput, do Código Penal (estelionato e associação criminosa); 2º, inciso IX, da Lei n° 1.521, de 1951 (crime contra economia popular), e 1º da Lei n° 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O Desembargador Relator indeferiu a liminar.



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta o excesso de prazo da custódia provisória, ocorrida em 04/04/2024. Diz que, até o momento, não houve oferecimento de denúncia. Consoante destaca, a investigação continua em andamento, tendo havido requerimento do Ministério Público para a prorrogação do inquérito por mais 120 dias, o que potencializaria o constrangimento ilegal, olvidando-se a condição de preso do paciente.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    8. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus nem sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, a Ministra Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de origem. A atuação originária desta Suprema Corte, nesse contexto, acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator